Tribunal: STF
Processo: HC 57437
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SURSIS.
- NÃO PODE O CONDENADO SUCESSIVAMENTE POR DOIS CRIMES, QUANDO NÃO
OCORRE A HIPÓTESE PREVISTA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 46 DO CÓDIGO
PENAL, E HAVENDO TRANSITADO EM JULGADO AS SENTENÇA CONDENATORIAS,
GOZAR DO BENEFICIO DO 'SURSIS', UMA VEZ QUE ESTE NÃO PODE SER
CONCEDIDO QUANTO A CONDENAÇÃO POSTERIOR, POR FORÇA DO DISPOSTO NO
INCISO I DO ARTIGO 57, E O OUTORGADO NA CONDENAÇÃO ANTERIOR, E AINDA
NO CURSO DO PRAZO, TEM DE SER REVOGADO EM VIRTUDE DA REGRA DO INCISO
I DO ART. 59. PARA ISSO, BASTA QUE AS CONDENAÇÕES SEJAM A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE, POUCO IMPORTANDO QUE OS CRIMES SEJAM
CULPOSOS OU DOLOSOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.